Tribunal: TJDFT
Processo: 0708412-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADO EM ATO DOLOSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por servidor público aposentado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação em ação de ressarcimento ao erário, mantendo a condenação à devolução de valores recebidos a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público (TIDEM), em razão do exercício concomitante de atividade privada remunerada. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à distinção entre decadência administrativa e prescrição da pretensão ressarcitória, bem como inaplicabilidade do Tema 897 do STF ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar simultaneamente a decadência e a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 897 do STF é compatível com ação de ressarcimento fundada em recebimento indevido de TIDEM mediante conduta dolosa do servidor; e (iii) determinar se o pedido de prequestionamento exige integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a distinção entre decadência administrativa e prescrição, afastando ambas em razão da caracterização de má-fé qualificada do servidor.
5. A subscrição de termo de dedicação exclusiva com omissão deliberada de vínculo privado remunerado configura ato doloso apto a atrair a incidência do art. 37, § 5o, da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 897 do STF.
6. A imprescritibilidade constitucional das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso prevalece sobre a regra geral de prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932.
7. A fundamentação do acórdão é coerente ao reconhecer que a má-fé afasta tanto a decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 quanto a prescrição da pretensão ressarcitória.
8. A alegação de dissídio jurisprudencial interno não evidencia vício integrativo, pois os precedentes apontados possuem molduras fáticas distintas e não afastam a conclusão quanto à existência de dolo no caso concreto.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à substituição da tese jurídica adotada pelo colegiado.
10. O prequestionamento considera-se atendido quando o acórdão enfrenta as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A caracterização de má-fé qualificada no recebimento da gratificação TIDEM afasta a decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999.”; “2. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso do servidor é imprescritível, nos termos do art. 37, § 5o, da Constituição Federal e do Tema 897 do STF.”; “3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.”; “4. O prequestionamento dispensa referência literal a todos os dispositivos invocados quando a controvérsia jurídica foi devidamente enfrentada.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, 37, § 5o, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, § 1o, IV, 494, I, 1.022 e 1.025; Lei no 9.784/1999, art. 54; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897 da Repercussão Geral, RE 852.475/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2018, DJe 25/03/2019; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 04/09/2007; STJ, EREsp 95.441/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08/04/1999; TJDFT, Acórdão 1929507, APC 0707908-41.2023.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26/09/2024, DJe 11/10/2024; TJDFT, Acórdão 2018024, APC 0718782-51.2024.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1992044, Processo 0736395-43.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 15/05/2025.